Tribunal: STJ
Processo: 0173434-34.2013.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107081 - CE(2025/0400704-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: B.B.S. TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS VALE MENESCAL - CE018779
FERNANDA HARUMI HIRATA - CE024281
SANDRA DA SILVA VIANA FILHA - CE051685
AGRAVADO
: UTILACO UTILIDADES EM ACO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
ADVOGADOS
: ARMANDO HÉLIO ALMEIDA MONTEIRO DE MORAES -
CE013781
IRENE FLÁVIA DE SOUZA SERENÁRIO - CE018900
MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA -
CE008667
SAMYA MONTEIRO DE OLIVEIRA - CE043044
RODRIGO RIBEIRO ANTUNES - CE037178
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
. NÃO
CPC/2015
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS E MORAIS POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ
. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
ALEGADO DANO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE TERIA DESINCUMBIDO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
SÚMULA 7/STJ
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem, quanto à ausência de
comprovação, por prova documental, do dano e do nexo de causalidade entre
o inadimplemento contratual e o suposto prejuízo, exige revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, a suposta violação ao
do Código de Processo Civil não
art. 373
pode ser examinada na via especial, porque a verificação de eventual erro na
distribuição ou no cumprimento do ônus da prova pressupõe o reexame do
acervo probatório, impedido pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56109497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: a129d5d0-c1fe-4bbc-a28b-39536b1920aa

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: a129d5d0-c1fe-4bbc-a28b-39536b1920aa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107081 - CE(2025/0400704-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: B.B.S. TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS VALE MENESCAL - CE018779
FERNANDA HARUMI HIRATA - CE024281
SANDRA DA SILVA VIANA FILHA - CE051685
AGRAVADO
: UTILACO UTILIDADES EM ACO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
ADVOGADOS
: ARMANDO HÉLIO ALMEIDA MONTEIRO DE MORAES -
CE013781
IRENE FLÁVIA DE SOUZA SERENÁRIO - CE018900
MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA -
CE008667
SAMYA MONTEIRO DE OLIVEIRA - CE043044
RODRIGO RIBEIRO ANTUNES - CE037178
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS E MORAIS POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
ALEGADO DANO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE TERIA DESINCUMBIDO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015,
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem, quanto à ausência de
comprovação, por prova documental, do dano e do nexo de causalidade entre
o inadimplemento contratual e o suposto prejuízo, exige revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, a suposta violação ao
do Código de Processo Civil não
art. 373
pode ser examinada na via especial, porque a verificação de eventual erro na
distribuição ou no cumprimento do ônus da prova pressupõe o reexame do
acervo probatório, impedido pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55826073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:55:05
Código de Controle do Documento: f1156f99-668e-4fcd-b19d-476aa628c9f6

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por BBS TRANSPORTES
agravo em recurso especial
LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE
O
PLEITO
AUTORAL.
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL EM DATA POSTERIOR ÀQUELA AJUSTADA
ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE REPARAÇÃO MOTIVADA NO
ALEGADO ATRASO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR NO CASO. MERO INADIMPLEMENTO QUE NÃO GERA
O DEVER DE REPARAR. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE
PROVAS DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUTORA QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Cinge-se a
controvérsia recursal em aferir o acerto da sentença que não considerou
atendidos os requisitos legais para a reparação, em danos materiais e
morais, dos supostos prejuízos causados pelo atraso do cumprimento de
contrato firmado entre as partes. 2 - As razões do apelo argumentam que a
inadimplência do apelado em realizar uma obra de sistema auxiliar de
armazenagem, na data ajustada, cujo preço fora pactuado em R$ 98.000,00
(noventa e oito mil reais), implicou óbice à negociação de contratos com seus
clientes, causando-lhe má fama no mercado. 3 - Preliminarmente, convém
ressaltar que, no caso, não restaram caracterizados os pressupostos legais
para a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma
vez que a relação travada identifica 2 (duas) pessoas jurídicas, em paridade
de tratamento, que buscavam, a partir do contrato firmado, desenvolver suas
atividades no mercado e atingir seus objetivos empresariais. Não restou
portanto caracterizada a figura do consumidor na forma descrita no
°,
art. 2
do CDC. 4 - É digno de nota inicial que a jurisprudência do STJ já assentou
orientação de que o mero inadimplemento de contrato, sem a demonstração
concreta do prejuízo de quem o alega, não presume a obrigação, da outra
parte, de reparar danos morais e materiais. 5 - É incontroverso que a
recorrida deixou de atender o prazo ajustado entre as partes, vindo somente
a concluir sua obrigação em mês posterior, conforme reconhecido pela
própria recorrente. Ocorre que, apesar desse fato, a apelante não conseguiu
comprovar os danos que indicou ter suportado, conforme preceituam os
julgados da Corte da Cidadania. 6 - O fato é que a parte autora não se
desincumbira de seu ônus probatório, previsto no
I, do CPC de 1973
art. 333,
(norma vigente à época do ajuizamento da demanda), em provar os prejuízos
supostamente suportados e o nexo de causalidade entre estes e a conduta da
apelada. 7 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (e-STJ, fls.
204-205)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 252-257).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de
prestação jurisdicional e fundamentação deficiente, já que o acórdão não enfrentou argumentos e
documentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada, inclusive quanto ao nexo causal
e aos prejuízos alegados.
Documento eletrônico VDA55826073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:55:05
Código de Controle do Documento: f1156f99-668e-4fcd-b19d-476aa628c9f6

(ii) arts. 371 e 373, I, do Código de Processo Civil, ante a valoração inadequada e a
omissão na apreciação de provas essenciais, apesar de a recorrente ter se desincumbido do ônus
de provar fatos constitutivos do direito, mediante e-mails e propostas comerciais recusadas.
(iii) arts. 402, 403 e 389 do Código Civil, uma vez que a decisão deixou de
reconhecer perdas e danos (prejuízos efetivos e lucros cessantes) decorrentes diretamente da
inexecução contratual, apesar do inadimplemento confessado.
(iv) arts. 944 e 927 do Código Civil, pois a indenização pela extensão do dano e o
dever de reparar decorrente de ato ilícito contratual foram afastados sem exame da relação entre
o atraso e os prejuízos materiais e morais, inclusive o abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 290-298).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, BBS Transporte Ltda-EPP alegou ter contratado
Utilaço Utilidades em Aço Indústria e Comércio Ltda. para executar obra certa de “sistema
auxiliar de armazenagem”, pelo valor de R$ 98.000,00, com prazo de entrega de 60 dias após o
pagamento efetivado em
Sustentou que, em
a contratada comunicou
17/5/2012.
14/8/2012,
atraso por demora na liberação de chapas importadas, prorrogando a entrega para
o
15/9/2012,
que teria acarretado perda de contratos e abalo de imagem. Propôs ação de indenização por
danos materiais (R$ 200.000,00) e morais (R$ 100.000,00), invocando o Código de Defesa do
Consumidor e requerendo, inclusive, a inversão do ônus da prova.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, por ausência de prova dos alegados
prejuízos e do nexo causal, qualificando o atraso como mero aborrecimento e reconhecendo que
as justificativas da ré poderiam configurar caso fortuito. Assentou que, inexistindo cláusula
penal e não comprovados lucros cessantes, não há falar em dano material, e que, por se tratar de
pessoa jurídica, o dano moral não se presume, exigindo demonstração de abalo à imagem.
Condenou a autora em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (e-STJ, fls.
124-126).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará conheceu e negou provimento
à apelação, mantendo a improcedência. Afastou a incidência do CDC por se tratar de relação
entre duas pessoas jurídicas em paridade, aplicando a legislação civil. Registrou que o mero
inadimplemento não gera, por si, dever de indenizar e que a autora não comprovou danos nem o
nexo causal, não se desincumbindo do ônus probatório do
I, do
citou
art. 333,
CPC/1973;
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e destacou a insuficiência dos documentos
apresentados (proposta e e-mails) para demonstrar prejuízo concreto. Por fim, majorou os
honorários sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa (e-STJ, fls. 204-211).
Pois bem.
Primeiro, no tocante à suposta negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista as
omissões alegadas, não assiste razão à parte recorrente.
Documento eletrônico VDA55826073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:55:05
Código de Controle do Documento: f1156f99-668e-4fcd-b19d-476aa628c9f6

Com efeito, da análise acurada dos autos, verifica-se que o Tribunal
apreciou
a quo
todas as questões levadas à sua análise, mormente, aquelas relativas aos documentos juntados
pela parte ora recorrente com a finalidade de comprovar os alegados danos materiais e morais
em decorrência do inadimplemento contratual, conforme se infere dos seguintes excertos do
aresto objurgado:

"Nesse cenário, é incontroverso que a recorrida deixou de atender o prazo
ajustado entre as partes, vindo somente a concluir sua obrigação em outubro
de 2012, conforme reconhecido pela própria recorrente. Ocorre que, apesar
desse fato, a apelante não conseguiu comprovar os danos que indicou ter
suportado, conforme preceituam os julgados da Corte da Cidadania.
Com efeito, a apelante trouxe à colação os documentos de fls. 38-46. Às
fls. 38-44, observo que se trata apenas de uma “proposta executiva” enviada
ao Grupo Marquise e datada em 23.05.2012, não havendo efetiva notícia de
que fora celebrado um negócio jurídico ou de que deixou de ser firmado, por
conta do atraso na entrega da obra.
Por sua vez, as fls. 45-46 retratam um e-mail de um cliente, Lantech,
enviado à recorrente, no qual o remetente informa que não deseja mais
contratar os seus serviços, pois não encontrara “a estrutura física ideal”.
Observo que o teor da comunicação, por ser vago, não é suficiente para
estabelecer um nexo de causalidade entre a morosidade do cumprimento do
contrato pela apelada e a desistência quanto à contratação.
Compreendo que a prova merecia maior substrato que confirmasse o
alegado prejuízo, seja mediante a juntada de outros documentos, ou mesmo a
oitiva de testemunhas. Contudo a apelante deixou de produzir outros
elementos probatórios que acenassem pelo acerto de sua pretensão, uma vez
ter postulado pelo julgamento antecipado da demanda (fls. 123).
Além disso, verifico que a data de envio do e-mail é posterior ao dia em
que concluído o serviço contratado, o que faz presumir que a desistência do
cliente não foi motivada simplesmente pela mora da apelada, mas decorreu
de outras razões desconhecidas. Em tempo, questiono até mesmo se a
reputação da recorrente restou mesmo prejudicada. Isso porque a Lantech
firmou posteriormente uma parceria com a apelante (fls. 102), do que se
compreende naturalmente que a mora contratual não repercutiu
negativamente em sua imagem no mercado.
Com essas premissas, independente de as justificativas suscitadas pela
recorrida em suas petições se caracterizarem como caso fortuito, ou mesmo
diante da inexistência de cláusulas penais no contrato firmado entre as partes
(fls. 21-26), o fato é que a parte autora não se desincumbira de seu ônus
probatório, previsto no
I, do CPC de 1973 (norma vigente à época
art. 333,
do ajuizamento da demanda), em provar os prejuízos supostamente
(e-
suportados e o nexo de causalidade entre estes e a conduta da apelada."
STJ, fls. 209-210)

Conforme o acima transcrito, constata-se que as questões relevantes, submetidas a
julgamento, foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem.
Assim, não se vislumbra a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
De fato, inexiste deficiência de fundamentação, omissão, obscuridade ou contradição no aresto
recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela
parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da
lide.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
Documento eletrônico VDA55826073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:55:05
Código de Controle do Documento: f1156f99-668e-4fcd-b19d-476aa628c9f6

desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: : EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL
,
julgado
em

DJEN
de
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA

4/2/2025,

6/3/2025;
Relator Ministro
REsp n. 2.086.697/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
TURMA
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
Relator
18/2/2025,
24/2/2025;
EREsp n. 1.859.857/PR,
Ministro
, julgado em
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
DJEN de 12/3/2025.
Além disso, dos excertos acima transcritos (e-STJ fls. 209-210), em relação às
alegadas violações aos arts. 402, 403 e 389 do Código Civil e aos arts. 944 e 927 do Código
Civil, constata-se que o egrégio Tribunal a
, após o exame acurado dos autos, das provas, dos
quo
documentos e da natureza da avença, concluiu "que a parte autora não se desincumbira de seu
ônus probatório, previsto no
I, do CPC de 1973 (norma vigente à época do
art. 333,
ajuizamento da demanda), em provar os prejuízos supostamente suportados e o nexo de
" (e-STJ, fl. 210).
causalidade entre estes e a conduta da apelada
Dessa forma, cuida-se, evidentemente, de matéria que envolve o reexame dos fatos e
provas, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da
.
Súmula 7 do STJ
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CONSELHEIRO FISCAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA
TESTEMUNHAL QUE NÃO SE PRESTA A PROVAR O ALEGADO.
DESINTERESSE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE REANÁLISE DOS
FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Concluindo o acórdão recorrido pela não configuração de dano material,
tendo em vista não ter o recorrido dado causa aos danos materiais alegados,
a revisão dos fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria
reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial,
ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
relator
AREsp n. 341.427/SP,
Ministro LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
SALOMÃO
7/10/2014,
15/10/2014.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. O Tribunal de origem, com base no exame do conjunto probatório
carreado aos autos, reconheceu a legitimidade passiva da recorrente, de
maneira que a sua reapreciação é inadmissível por esta via especial, ante o
óbice da Súmula 7/STJ.
2. Na hipótese, o Tribunal local seguiu orientação desta Corte no sentido de
que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por
lucros cessantes durante o período de mora, sendo presumido o prejuízo do
promitente comprador. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples
inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral
indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o
sofrimento psicológico. 3.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem
consignou expressamente estar comprovada a aflição suportada pelos
promitentes-compradores e assim a presença dos requisitos necessários à
Documento eletrônico VDA55826073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:55:05
Código de Controle do Documento: f1156f99-668e-4fcd-b19d-476aa628c9f6

responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais
decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
3.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara
probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 1.796.882/SP,
Ministro MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2019,
30/8/2019.

Avançando, na hipótese, o acórdão estadual consignou expressamente que a parte
autora não se desincumbira de seu ônus probatório, previsto no
I, do CPC de 1973
art. 333,
(norma vigente à época do ajuizamento da demanda), em provar os prejuízos supostamente
" (e-STJ, fl. 210).
suportados e o nexo de causalidade entre estes e a conduta da apelada
Nesse contexto, levando-se em consideração os fatos descritos pelas instâncias
ordinárias, novamente, não há como aferir eventual ofensa ao
do
(art. 333 do
art. 373
CPC/2015
, a fim de se verificar se as partes tiveram ou não êxito em comprovar suas
CPC/1973)
alegações, sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos, o que encontra óbice
na
.
Súmula 7 do STJ
A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. ALEGADA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO ALEGADO DANO. ÔNUS DO
QUAL NÃO TERIA SE DESINCUMBIDO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de verificar a alegações
relacionadas ao ônus da prova e ausência de comprovação da existência do
alegado dano, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
2. Ademais, "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir
eventual ofensa ao
do
(art. 373 do
sem que se
art. 333
CPC/1973
CPC/2015)
verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples
reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal,
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob
exame" (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.665.411/MT,
Turma, julgado em
DJe
.
5/9/2017,
13/9/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.106.783/RJ,
Ministro LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
SALOMÃO
23/8/2022,
5/9/2022,

Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 12% (doze por cento) para 13% (treze por
cento) do valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:55:05
Código de Controle do Documento: f1156f99-668e-4fcd-b19d-476aa628c9f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.107.081 / CE
Número Registro: 2025/0400704-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01734343420138060001 1734343420138060001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B.B.S. TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : LUCAS VALE MENESCAL - CE018779
FERNANDA HARUMI HIRATA - CE024281
SANDRA DA SILVA VIANA FILHA - CE051685
AGRAVADO
: UTILACO UTILIDADES EM ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : ARMANDO HÉLIO ALMEIDA MONTEIRO DE MORAES - CE013781
IRENE FLÁVIA DE SOUZA SERENÁRIO - CE018900
MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA - CE008667
SAMYA MONTEIRO DE OLIVEIRA - CE043044
RODRIGO RIBEIRO ANTUNES - CE037178
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56086591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:28
Código de Controle do Documento: 56d84121-defe-4107-aff9-2c36cc9ab08f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:28
Código de Controle do Documento: 56d84121-defe-4107-aff9-2c36cc9ab08f